Tribunal: TJDFT
Processo: 0754737-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754737-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JAQUELINE ALVES NEIVA ANDRADE, MARLUCI ALVES NEIVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do processo no 0708776-77.2022.8.07.0010, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 256840511), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação suscitada pela executada, em que alega nulidade de citação (ID 251080941). Pugna a requerida pela nulidade de sua citação, aduzindo, em síntese, que nunca funcionou no endereço em que foi realizada a citação e afirmando que sempre teve seu sediamento em Caldas Novas/GO. Não lhe assiste razão. Com efeito, o CPC adotou para a citação da pessoa jurídica a Teoria da Aparência, em que se reconhece efeitos jurídicos à citação realizada por meio do recebimento da carta por terceiro, desde que entregue no endereço da empresa, bem como se recebida por pessoa sem poder específico para tanto, e não sendo feitas ressalvas. Nesses termos, preceitua o art. 248, §2o do CPC: "Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências." Observa-se dos autos que a citação foi cumprida pelos Correios, por meio de AR, normalmente, sem ressalvas pelo recebedor, em março de 2023, conforme ID 152047858, motivo que se considerou citada a ré e se aplicou a revelia (ID 163544253). Ressalte-se que o endereço indicado pela parte executada na petição de ID, foi objeto do mandado de ID 140822024, tendo retornado o cumprimento do AR com a informação de “mudou-se” (ID 142453004) e a executada não cuidou de demonstrar prova em contrário quanto à presunção relativa estabelecida, pelo que deve ser indeferida a impugnação apresentada. Pelos motivos expostos, REJEITO a impugnação de ID 251080941. Prosseguindo o feito, considerando o decurso do prazo para o pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para juntar aos autos a planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, com o acréscimo de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, e para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. No agravo de instrumento (ID 79290104), a parte agravante “requer a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para suspender o andamento do Cumprimento de Sentença, bem como impedir qualquer ato de cobrança contra a Agravante, até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento, afastando-se, em qualquer hipótese, as penalidades do o art. 523, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil” (ID 79367670). Para tanto, afirma que a probabilidade do direito “decorre da manifesta nulidade da citação considerada válida pelo Juízo a quo” (p. 9). Alega que “o perigo de dano decorre da possibilidade da Agravante ser compelida ao pagamento valores nitidamente indevidas (sic), pois originados de processo que não observou o devido processo legal, bem como a ampla defesa e do contraditório” (p. 9). Preparo recolhido no ID 79393350. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados, a citação parece terem sido realizada de acordo com os princípios processuais. Sobre a plausibilidade do direito, não é verossímil que a empresa tenha se surpreendido com o bloqueio dos valores se a citação foi recebida pela empresa, ainda que na filial. Por isso, as jurisprudências deste Tribunal de Justiça e do STJ possibilitam a aplicação da teoria da aparência quando a citação é realizada no endereço de filial ativa à época dos atos processuais (Acórdão 2044747, 0721539-38.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.). Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, o agravante nada demonstrou acerca da do risco processual iminente, já que o juízo na origem não determinou bloqueio de valores, apenas a apresentação atualizada dos débitos. Além disso, o efeito suspensivo da impugnação ao cumprimento de sentença somente será concedido se presente risco de causar ao executado grave dano de difícil reparação. Nesse aspecto, o art. 525, §6o, permite a concessão de efeito suspensivo quando o crédito exequendo estiver garantido em juízo, o que não aconteceu. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator